Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706441-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO AMORIM TAVARES RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO AMORIM TAVARES, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a e c”, da Constituição Federal c/c artigos 10, 85, 525 e 537, todos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada. Aduz ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgado do TJSP. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. Isso porque, o único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente recurso especial. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DES CABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. No caso, o recorrente não logrou demonstrar a alegada tempestividade. 3. Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC/2015, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível. A propósito: EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.526.806/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/2/2022; e AgInt no AREsp n. 1.953.324/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 1/12/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/11/2023.). Reveja-se que, ainda conforme a Corte cidadã é caso de “Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por ausência dos requisitos legais. No caso, não há dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, acerca de qual recurso seria cabível, ao STJ, para impugnação do acórdão recorrido, em razão da expressa previsão constitucional do cabimento de Recurso Especial, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (AgRg no RHC n. 188.556/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/3/2024.). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei. Quanto ao agravo de ID 57888199, este também não merece trânsito, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Com isso, o ataque do mesmo decisum de ID 56600583, que apreciou o recurso especial, por mais de um apelo, caracterizada a violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do recurso especial de ID 57888192. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO SUPERVENIENTES. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 2. Há regular andamento processual, com prisão realizada em 16/3/2023, ao que se seguiu a denúncia, recebimento da peça acusatória, apresentação de defesa, com início da instrução em 22/8/2023, tendo o Juízo de 1o grau noticiado em 24/11/2023 que a instrução processual está quase finda. 3. "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no HC n. 772.436/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)" (AgRg no HC n. 738.717/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.). 4. Agravo regimental desprovido e pedidos de reconsideração não conhecidos. (AgRg no HC n. 867.741/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 7/3/2024.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 57888192 e do agravo de ID50646716. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018